Tribunal: TJES
Processo: 5000684-94.2021.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-94.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS PIANZOLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000684-94.2021.8.08.0003
Recorrente: JOSÉ CARLOS PIANZOLA
Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Tendo em vista o regular julgamento dos embargos de declaração outrora pendentes de análise pelo juízo de piso, passo a analisar o Recurso Inominado apresentado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A PARTE AUTORA NA INICIAL, EM SÍNTESE, QUE A EMPRESA REQUERIDA APUROU IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA UNILATERAL, ISTO É, SEM FORNECER AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ASSIM, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO APURADO NA RECUPERAÇÃO IRREGULAR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ENTENDER PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
EM SÍNTESE, REITERA OS PEDIDOS MANIFESTADOS NA EXORDIAL, TENDO EM VISTA A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO.
EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA PARTE AUTORA.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO EM APREÇO, A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). A RECORRIDA SUSTENTA QUE O PEDIDO INICIAL DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O RECORRENTE ESTEVE PRESENTE NA INSPEÇÃO E ASSINOU O REFERIDO DOCUMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, CONFERIU-LHE O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRE QUE, AINDA QUE O TOI TENHA SIDO ASSINADO PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO EXIME A CONCESSIONÁRIA DE OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS APLICÁVEIS AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DENTRE ESSAS EXIGÊNCIAS, DESTACA-SE A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PRÉVIO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA COBRANÇA COMPLEMENTAR, PERMITINDO AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE QUESTIONAR OS VALORES ANTES DA EFETIVA EMISSÃO DA FATURA. NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO DISPONIBILIZOU AO RECORRENTE O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANTES DA COBRANÇA DOS VALORES, O QUE INVIABILIZOU QUALQUER MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À METODOLOGIA ADOTADA PARA AFERIÇÃO DO CONSUMO IRREGULAR. TAL CONDUTA CONFIGURA AFRONTA DIRETA AO DISPOSTO NO ART. 325, §1º, IV, E §2º, DA REFERIDA RESOLUÇÃO, QUE EXIGE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA APURAÇÃO REALIZADA, GARANTINDO O DIREITO À CONTESTAÇÃO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O TEMA 699 (RESP 1.412.433/RS), CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA É REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE DE COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OU SEJA, A MERA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, SEM QUE SEJAM SEGUIDOS OS TRÂMITES LEGAIS PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO LEGITIMA A COBRANÇA UNILATERALMENTE IMPOSTA. ASSIM, A IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA MACULOU A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, TORNANDO NULA A COBRANÇA IMPOSTA AO RECORRENTE. VALE RESSALTAR, CONTUDO, QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, MAS APENAS A NECESSIDADE DE QUE A CONCESSIONÁRIA REALIZE NOVA APURAÇÃO, OBSERVANDO ESTRITAMENTE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULAMENTARES. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELA EXTINÇÃO DO FEITO, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, O QUE DISCORDO, POSTO QUE OS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JUSTO DESLINDE DA DEMANDA POR ESTE JUIZADO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR, BEM COMO DE NEGATIVAÇÃO SOFRIDA PELO MESMO.
(7). ANTE O EXPOSTO
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA:
A)
DECLARAR A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO;
B)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, REFERENTE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR, EMISSÃO EM 09/11/2021, REFERÊNCIA 0003502335560437450C21, RELATIVO AO TOI Nº 3494091 NO VALOR DE R$ 34.258,33 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)